Tribunal: STF
Processo: RE 71797
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-29
Data de publicação: 1972-02-29

Ementa:
- Imposto de importação.
1)	Mandado de segurança. No curso da lide, não pode o pedido ser aplicado ou alterado, nem tendo em vista adminículo de novos documentos probantes, nem tendo por fundamento a informação da autoridade ou o parecer do representante do Ministério Público;
2)	Imposto de importação. Alteração da respectiva alíquota, através de Resolução do C.P.A. Nulidade desse ato;
3)	Aplicação do art. 22 da Lei n. 3.244/57;
4)	Inexistência de negativa de vigência de Direito Federal;
5)	Recurso extraordinário conhecido e provido.